Tribunal: TJMT
Processo: 1009810-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009810-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), STEFANI CAROLINE BICUDO RINALDI - CPF: 055.669.031-18 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDEFERIMENTO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. CITAÇÃO. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo
norma legal
que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, após, for
mular requerimento na via judicial, não há se falar em ausência de interesse processual.
Preliminar rejeitada.

2.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de revisá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.Havendo registro de consumo acima da média e impugnação do consumidor, a concessionária deve apresentar laudo técnico, emitido por empresa terceirizada com certificação oficial, demonstrando a regularidade nos medidores, pois não havendo prova da regularidade, presume-se que a fatura impugnada possui vício de medição, caracterizando conduta ilícita.

3.
A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, gera dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos dela decorrentes.A suspensão no fornecimento de energia elétrica em residências ocasiona prejuízos significativos, como passar noites às escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade e outros, justificando a condenação do dano moral.

4.
Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. No caso concreto, o pedido contraposto deve ser indeferido, ante a reconhecida ilegitimidade da cobrança.

5. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

7
.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009810-24.2022.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
STEFANI CAROLINE BICUDO RINALDI

Sessão de julgamento:
19/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

STEFANI CAROLINE BICUDO RINALDI ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 175838292/PJe2. Julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada, ao realizar cobrança de faturas de energia elétrica com valor acima da média consumida no medidor de titularidade da parte reclamante. Condenou a parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, bem como na obrigação de fazer consistente na revisão das faturas de energia elétrica dos meses de março, abril, outubro, novembro/2021 e janeiro a abril/2022.

A partereclamada
interpôs recurso inominado no ID 175838294/PJe2. Arguiu que a parte reclamante não comprovou ter tentado solucionar a questão na via administrativa, motivo pelo qual a ação deve ser extinta sem resolução do mérito. Asseverou que não praticou ato ilícito,
pois a cobrança contestada nos autos decorre de seu efetivo consumo de energia elétrica. Sustentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais. Afirmou que os juros e a correção monetária sobre o valor da indenização
devem incidir a partir da data do seu arbitramento. Formulou pedido contraposto no valor de R$9.030,58. Postulou a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamante apresentou contra
rrazões no ID 175837601/PJe2.Afirmou que buscou diversas vezes uma solução administrativa para sua questão, tendo solicitado vistorias que jamais foram realizadas, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de extinção formulado pela parte reclamada.
Asseverou que a parte reclamada praticou ato ilícito, pois emitiu faturas de energia elétrica com valores abusivos e injustificáveis. Argumentou que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora e que por isso é devida a inden
ização por danos morais. Requereu a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção,
segundo
a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial.

Todavia, existem situações excepcionais em que há exigências pré-definidas para a satisfação específica das condições da ação.

No caso concreto, a parte reclamante almeja
a declaração de inexistência das cobranças relativas às faturas contestadas nos autos e indenização por danos morais em virtude de ter o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora.

Não obstante existir
casos previstos
em lei que
o acesso ao Poder Judiciário esteja condicionado à prévia tentativa da solução administrativa do problema, no presente caso, não há nenhuma norma que estabeleça esta condição.

Por esta razão, o simples fato
de a
parte reclamante não ter procurado a parte
reclamada administrativamente para tentar solucionar o problema não evidência o seu desinteresse processual, logo a preliminar deve ser rejeitada.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de buscar revisá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO

APELO NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Assim sendo, para que a prova técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

Não destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais:

CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma do § 3o do artigo 14 da Lei no 8.078/90. Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo no 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por
órgão competente vinculado à segurança pública
e/ou por órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento administrativo baseado em perícia realizada de
modo unilateral
por agentes da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4a Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016)

AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na
simples afirmação de ocorrência de fraude
, promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes comprovar a
culpa do usuário na irregularidade
do medidor, assim como juntar o
memorial de cálculo de consumo
da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo inadimplemento de débito
unilateralmente arbitrado pela concessionária
, pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2016)

Em análise dos autos, observa-se que
as
fatur
as
impugnad
as

(março, abril, outubro, novembro/2021 e janeiro a abril/2022
) registr
aram
consumo médio de
349 Kwh
(ID 175838258
/PJe2
).

Por outro lado, com base nas faturas dos meses anteriores (ID 1758
38259/PJe2), nota-se que a média de consumo apurada no período maio/2021 a setembro/2021 foi de 187 kwh.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a
irregularidade na cobrança.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que
demonstrem
a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição, mas apenas um relatório que não é suficiente para com
provar suas alegações (ID 175838297/PJe2).

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionad
a
ao consumidor a facilitação d
a
prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC),
porquanto
a p
arte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inú
meras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra
objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONR
A OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios
do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídi
cas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa
jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acar
reta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a ext
ensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto aspessoas jurídicaspodem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de repu
tação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial
, como é o fornecimento de
energia elétrica
, tem o condão de gera
r o dano moral, visto que pode provocar toda sorte de inconvenientes e prejuízos, como passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, como geladeira e, consequentemente, levar à perda de alimentos perecíveis.

Ne
ste sentido:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Hipótese em que a parte autora alega q
ue seu serviço de energia elétrica restou suspenso pelo período de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que obteve prejuízo de ordem moral e material, sendo este
ultimo
causado em razão da suspensão do serviço, tornando impróprio para consumo os alimentos perecívei
s que a parte autora acondicionava em sua geladeira e freezer na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). O dano material restou comprovado através das fotos trazidas à lide à fl. 12, bem como os depoimentos das testemunhas acostado aos autos às fls. 13/14, onde
estas afirmaram que os alimentos perecíveis, da parte autora, acondicionados em geladeiras e freezer perderam-se na sua totalidade devido
a
falta de energia elétrica. Dentre um juízo de equidade, com base no art. 6o da lei 9.099/95, determino a restituição
do dano material na proporção de 50% do valor postulado em sede de inicial, ou seja, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantendo os demais termos da sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71005062849, Primei
ra Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 16/10/2014)

Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da
energia elétrica
na residência da parte reclamante é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, é
devido o dano moral.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante.

Da análise do caso concreto, nota-se que
a cobrança não é legítima, conforme explanado em tópicos anteriores.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido.

Termo inicial dos juros de mora e
correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for pr
oveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedent
es.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mor
a incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de
1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.93
6/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da dat
a do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual
existente entre as partes (contrato de fornecimento de energia elétrica), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e corr
eção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara
alterar
o termo inicial dos juros sobre o valor da indenização por danos morais, os quais
deverão incidir a partir da citação
. Mantenho, no mais, a sentença conforme prolatada.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023